Tribunal: TJDFT
Processo: 0703125-16.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. SIMULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE PAGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ANTECEDENTES. PENA-BASE INALTERADA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COLABORAÇÃO PREMIADA. ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. PROCESSOS DISTINTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou a parte ré à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no patamar mínimo legal, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art. 171, “caput”, do CP.
2. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de estelionato pela confissão da parte ré corroborada pela prova judicial, ante a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo da vítima, induzindo-a em erro ao apresentar comprovante de pagamento falso, mantém-se o decreto condenatório.
3. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade.
4. As multifárias anotações por fatos anteriores com sentença penal condenatória transitada em julgado posteriormente aos presentes autos justificam a aplicação de fração maior que a de 1/8 para macular a pena-base.
5. Inviável a equiparação de tratamento entre a confissão espontânea e a colaboração premiada. Ainda que seja admitida a analogia para beneficiar a parte ré, a sua incidência, como método de integração, só é admitida nos casos de lacuna legislativa, o que não é a situação, cuja atenuação da pena pela confissão consta expressamente do art. 65, III, “d”, do CP (CPP, art. 3o, LINDB, art. 4o). Ademais, a colaboração premiada se refere a um negócio jurídico que busca a efetividade na persecução penal e, mesmo que possua a confissão como premissa, exige cooperação ativa com o processo e a investigação mediante outras especificidades, possuindo, portanto, uma maior amplitude a justificar a drástica redução que pode acarretar.
6. Na forma do art. 66, III, “a”, da LEP, caberá ao Juízo da Execução, quando proceder à soma ou unificação das penas, analisar se há ou não continuidade delitiva entre o crime analisado e aqueles indicados em outros processos em curso.
7. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Sentença mantida.